Tribunal: TJES
Processo: 0000538-04.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000538-04.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GREYDISMAR LEITE
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-04.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GREYDISMAR LEITE
Advogados do(a) APELADO: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Deve ser anulada a sentença e submetido os acusados a novo julgamento quando o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é manifestamente contrário à prova dos autos. 2. Recurso Ministerial Provido.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000538-04.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GREYDISMAR LEITE
Advogados do(a) APELADO: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação, em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de tentativa de homicídio.

Por conseguinte, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na peça acusatória que, no dia 28 de janeiro de 2019, o apelado, por motivo fútil, e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar José Claudio Silva Carvalho, que, por circunstâncias alheias ao denunciado, sobreviveu ao ferimento, sendo socorrido no Hospital.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que o apelado não concorreu para a conduta delituosa.

O Ministério Público requer a anulação do julgamento, sustentando que a absolvição deriva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva através do Boletim Unificado (fls. 06/07), laudo de exame médico (fl. 11) os quais atestam que a vítima foi atingida por um projétil de arma de fogo “em região extracraniana mastoidea alta esquerda, sem lesão intracraniana”.

Em relação à autoria, transcrevo os esclarecedores depoimentos prestados:

DEPOIMENTO DA VÍTIMA JOSÉ CLAÚDIO SILVA CARVALHO, NA ESFERA POLICIAL – FL. 08/08-V E RATIFICADO EM JUÍZO – MÍDIA ANEXA:

“(...)
que o declarante, questionado sobre o motivo que levou o Gleidismar Leite, a tentar matar o declarante, o declarante respondeu "que raiva, ódio, vingança, porque Gleidismar queria se envolver com a esposa do declarante; que a esposa do declarante andou se envolvendo com Gleidismar quando estava separada do declarante, porém depois se arrependeu
; que atualmente o declarante esta restaurando o relacionamento com sua esposa Jovanea Martins Carvalho, e Gleidismar está sempre ligando para Jovanea; que Jovanea algumas vezes não atende a ligação; que Gleidismar quando não consegue falar com Jovanea ele diz que vai matar o declarante porque o declarante está atrapalhando o relacionamento dele com Jovanea;
que na noite do dia 28 de janeiro de 2019 aproximadamente às 21hs 45min, o declarante estava chegando a sua residência quando foi surpreendido por Gleidismar leite no momento em que o declarante abria o portão; que neste momento Gleidismar chegou de moto sacou a arma e atirou no declarante, com apenas um disparo, o tiro bateu no portão, atravessou o portão e atingiu o lado esquerdo do rosto do declarante; que após os disparos Gleidismar arrancou a moto e foi embora;
que após s atingido o declarante continuou lúcido; que não chegou a cair no chão, porém devido ter sido alvejado por arma de fogo o declarante teve sangramento no lado esquerdo do rosto; que o declarante foi socorrido por um vizinho e levado para o hospital São Marcos; (...)
questionado a intensidade do disparo de arma de fogo e se o declarante teve que receber atendimento médico e se foi confeccionado laudo de lesão corporal, o declarante respondeu que “sim”,
questionado se houve insultos e gritos, o declarante respondeu que" não";
questionado se foi a primeira vez que o Gleidismar Leite tenta contra a vida do declarante, respondeu que" sim ";

porém Gleidismar já havia ameaçado várias vezes e agredido fisicamente o declarante; questionado se Gleidismar tinha algum sinal de embriaguez no momento do atentado, respondeu que" não sabe dizer", vez que foi surpreendido e a ação de Gleidismar foi muito rápido, (...)”.

DEPOIMENTO DE ELIANA SILVA CARVALHO, IRMÃ DA VÍTIMA, NA ESFERA POLICIAL – FL. 12/12-V E EM JUÍZO – MÍDIA ANEXA:

“(...)
QUE Claudio foi marido de Jovania por aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos e que Gleydismar se relacionou com ela no ano de 2016; QUE após o relacionamento com Gleydismar, Jovania se reaproximou de José Claudio; QUE Gleydismar não tem aceitado essa situação; QUE atualmente, independente do que Jovania possa falar para Gleydismar, ele está convencido que sua ex-namorada tenha voltado para José Claudi por alguma ameaça ou coação; QUE com base neste sentimento Gleydismar tem entendido que Claudio se coloca como um obstáculo para que ele (Gleydismar) consiga "ficar em paz" com Jovania; QUE Jovania já confidenciou para a declarante que Gleydismar sabe todos os lugares que Claudio frequenta; QUE vigia Claudio;
(...)”.

Além do mais, a testemunha Policial Militar Alexandre Clésio de Sá Neves, responsável pelo atendimento à ocorrência, ao prestar depoimento em Juízo (mídia anexa), confirmou que manteve contato com a vítima, ainda no hospital, e que esta lhe informou que o apelado seria o autor do delito.

Em audiência, a testemunha Jovania Boa Martins, afirmou que existia uma grande desavença do acusado com a vítima, por conta de relacionamentos que a mesma já tinha tido com os dois. Relata, ainda, que em determinada ocasião, em que estava junto com a vítima chegando até sua casa, o acusado já estava lá esperando e depois de uma discussão os dois entraram em luta corporal, sendo necessária a intervenção de terceiros e o chamado da polícia militar.

Por sua vez, em juízo, o réu Gleidismar Leite, negou a autoria do crime, alegando não estar na cidade no momento do fato.

Porém, ao analisar os documentos de fls. 25/76, a respeito da quebra do sigilo telefônico e dados de conexão 4G, com envio de ERBs, que estão presentes nos autos apartados em apenso ao processo, se observa que a localização do acusado se mantém nas proximidades onde o crime foi cometido.

O Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese defensiva da negativa de autoria, tendo os jurados entendido que o réu não concorreu para a prática delitiva.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri merece prosperar.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não encontra amparo nas provas produzidas nos autos.

Acerca da autoria, constata-se que do conjunto probatório examinado como um todo se dá no sentido de que o apelado efetivamente tentou contra a vida de José Claudio Silva Carvalho.

Nessa linha, salienta-se que, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, vigora no Tribunal Popular do Júri, o princípio da soberania dos veredictos, somente sendo admissível a anulação do decisum exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar “tese integralmente incompatível com as provas dos autos”, o que ocorre no caso
sub examine.

Assim, necessária se faz a anulação da sentença, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.